Tribunal: CARF
Processo: 14055.720028/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14055.720028/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.183 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
ZITA ALVES DE ARAUJO CAIXETA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento quando não resta comprovada, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a dedutibilidade das despesas médicas
informadas na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica no
valor de R$ 1.152,01.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Brasília. Após a revisão da
Declaração, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 6.189,20 para R$ 3.687,58.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14055.720028/2013-69
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.183 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14055.720028/2013-69

Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 9.444,69,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação.
Registrou-se, ainda, que foram excluídos comprovantes em nome de outrem. A base
legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificada da exigência em 22/1/2013, a contribuinte apresentou, em 28/1/2013,
impugnação acostada à fl. 3, em que discorda da glosa efetuada e consigna a anexação
dos documentos probatórios correspondentes.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento quando não resta comprovada, por meio de documentos
hábeis e idôneos, a dedutibilidade das despesas médicas informadas na Declaração de
Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que se encontra documentação que comprova os gastos
referentes às despesas médicas dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação dos requisitos legais para gozar das deduções
a título de despesas médicas.
Nas fls. 47/48, a recorrente reapresenta o recibo com a indicação dos beneficiários
do plano da Associação de Assistência (CNPJ 00.449.744/0001-98), com a indicação de ser o
valor concernente à recorrente de R$ 1.152,01. A juntada extemporânea do recibo é admitida em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
A decisão de piso sustenta que a glosa decorre da ausência da indicação do
beneficiário do eventual serviço prestado:

Entretanto, embora conteste o total glosado, absteve-se de apresentar documento
probatório da despesa efetuada com a Associação de Assistência, motivo pelo qual a
glosa correspondente deve ser mantida.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.183 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14055.720028/2013-69

Assiste razão à recorrente. Considerando o documento ora juntado, saneando o
vício inquinado pela decisão de piso, impõe-se restabelecer a dedução da despesa médica no
valor de R$ 1.152,01.
Por outro lado, a recorrente, na fl. 46, apresenta declaração da Mutsaúde com a
indicação de se tratar de pagamentos realizados por esta em favor do plano. No entanto, a
declaração em referência não discrimina os valores pagos por beneficiário. Tal informação é
relevante ao verificarmos que a declaração de fls. 47/48 indica mais três beneficiários, além da
recorrente, os quais não constam como seus dependentes na declaração de ajuste anual de fl. 16.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida nesse particular (Mutsaúde), a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da
presente:

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está vinculado
à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, consoante
previsão inserta no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (negritou-se).
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Portanto, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se necessária a
comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos serviços e da
efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e comprovados.
No caso em tela, foi glosada parte das despesas médicas informadas na Declaração de
Ajuste Anual Exercício 2011, por falta de comprovação:
Nome CNPJ Valor

Declarado
Valor Alterado
(...)
Instituto MUTSAUDE 07.981.526/0001-49
14.212,12
6.156,12
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.183 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14055.720028/2013-69

Em sua peça de defesa, a contribuinte discorda do lançamento efetuado e consigna a
anexação de documentos capazes de comprovar as despesas declaradas.
(...) Quanto às despesas relativas ao Instituto MUTSAÚDE, a interessada acostou aos
autos uma declaração (fl. 10), que evidencia o valor de R$ 6.156,12 como pago pela
contribuinte na qualidade de associada. Entretanto, esse valor já foi reconhecido na
Notificação de Lançamento.
No que tange ao Comprovante de Rendimentos anexado à fl. 11, que identifica gastos
com plano de saúde referentes também à MUTSAÚDE no montante de R$ 8.056,00, é
de se esclarecer que tal documento não discrimina os valores pagos por beneficiário,
motivo pelo qual não consiste em documento hábil para a comprovação da
dedutibilidade do gasto na apuração do imposto de renda.
Cabe ressaltar que é necessário o conhecimento dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, consta da Notificação de Lançamento que a glosa decorreu da constatação de
comprovantes em nome de outrem.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução da despesa médica no valor de R$ 1.152,01.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 61
DF CARF MF
Original